Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não se desincumbindo a parte autora da tarefa de comprovar a ocorrência de defeito na prestação do serviço médico, inviável se apresenta o pedido compensatório por prejuízos morais, pois seu direito perece de materialidade.
2. Recurso não provido.